Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONSTATADA. ESCLARECIMENTOS. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se da prolação de novo julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em face de Acórdão de Agravo por esta Turma então julgado. A razão para tanto advém da anulação do referido Acórdão por Decisão em Recurso Especial.
2. Na ocasião, foi reconhecida omissão no julgamento dos Embargos de Declaração, sendo o Acórdão anulado para esclarecimentos a respeito da possibilidade de recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, tendo em vista o conteúdo normativo dos artigos 322, parágrafo 1o, 505, I e 927, III, do Código de Processo Civil.
3. É cediço que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em repercussão geral, prevê que as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. No entanto, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora (Precedentes).
4. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada.